Tribunal: STF
Processo: RHC 116166
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-05-27
Data de publicação: 2014-05-27

Ementa:
Recurso ordinário em habeas corpus. 2. Falsidade ideológica e corrupção passiva. Condenação. Perda do cargo público de Delegado da Polícia Federal. 3. Interceptação telefônica e prorrogações lastreadas exclusivamente em denúncia anônima. Inocorrência 4. Suposta violação ao art. 93, inciso IX, da CF. Motivação per relationem nas prorrogações. 5. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que a técnica da fundamentação per relationem, na qual o magistrado se utiliza de trechos de decisão anterior ou de parecer ministerial como razão de decidir, não configura ofensa ao disposto no art. 93, IX, da CF. 6. Prorrogação prolongada justificada na complexidade da conduta criminosa a ser monitorada. 7. Ausência de constrangimento ilegal. Recurso ordinário a que se nega provimento.